Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE QUE PRETENDE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVITAR QUE SOFRA OU SEJA AMEAÇADO DE SOFRER VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA LIBERDADE, EM FACE DO CULTIVO DA PLANTA CANNABIS SATIVA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DE CANABIDIOL POR PARTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL QUE RESPALDE A PRETENSÃO DO PACIENTE PARA O CULTIVO DA MACONHA. ORDEM DENEGADA.
1. A conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 tem natureza jurídica de crime, sujeitando o agente à persecução criminal, com a observância do devido processo legal. O fato de a matéria estar sendo discutida no RE 635.659/SP e de haver entendimentos favoráveis à inconstitucionalidade do tipo penal não é suficiente, por si só, para modificar o posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal.
2. A despeito de haver previsão legal para importação de medicamentos que contenham em sua fórmula a planta Cannabis sativa, ou a utilização de medicamentos registrados na ANVISA e que contenham a referida fórmula, não existe regulamentação para o cultivo da própria planta por pessoas físicas e usuários em território nacional.
3. A demora na regulamentação da matéria e a alegada dificuldade financeira do paciente para a importação dos medicamentos para fins de tratamento do transtorno conhecido como “Fobia Social” não são fatores, por si sós, capazes de afastar a proibição legal do cultivo da planta.
4. Ordem denegada para indeferir o pedido para expedição de salvo conduto para o plantio e cultivo de Cannabis sativa para tratamento terapêutico.